Tribunal: TJDFT
Processo: 0751064-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PEDIDO DE LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). Lei Federal 8.112/1990. Lei Complementar local 840/2011. Decreto 28.195/2007. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL SOMENTE a consignações em folha para descontos decorrentes de contratos de mútuo. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravante que busca limitação a 30% (trinta por cento) do salário dos descontos em sua conta-corrente e que relativos a empréstimos consignados e pessoais.
2. Inviável, nesta sede e à vista do que bem posto na decisão agravada, deferir o pleito. Primeiro porque, como bem posto na decisão agravada, "no que diz respeito aos descontos efetuados em sua conta corrente, a juntada dos contratos de financiamento se mostra imprescindível, de forma que as alegações do autor não se mostram verossímeis, por ora, sem uma maior dilação probatória". Por fim e no que se refere ao pedido de limitação a 30% dos descontos em conta-corrente relativos aos empréstimos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não incide tal limitação nos contratos de empréstimo com acordo para pagamento via débito em conta-corrente na qual o cliente recebe seus rendimentos. 2.1. "A regra legal que fixa limite no desconto em folha de pagamento não se aplica ao mútuo firmado com instituição financeira administradora de conta-corrente. Precedentes. ( )” (AgInt no REsp 1641268/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.